Tribunal: TJDFT
Processo: 0731265-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA PARTE EXECUTADA EM DATA ANTERIOR À REALIZAÇAO DA PENHORA. REVOGAÇÃO DA SENTENÇA E DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. NORMA COGENTE. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO PARA FINS DE HABILITAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. Nos termos do artigo 18 da Lei n. 6.024/1974, decretada a liquidação extrajudicial, deve ser determinada a suspensão imediata “das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação”.
2. Constatado que a penhora de ativos financeiros da empresa executada foi realizada em data posterior à decretação de sua liquidação extrajudicial, é de se considerar correta a revogação da constrição judicial e da sentença que havia julgado extinto o feito executivo, pelo pagamento, com a consequente expedição de carta de crédito em favor do credor, para fins de habilitação na liquidação instaurada.
3. A Lei n. 6.024/1974 não atribui à parte executada o dever de informar o juízo a respeito da instauração de sua liquidação extrajudicial, mas apenas a obrigação de “publicar, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação do local da sede da entidade, aviso aos credores para que declarem os respectivos créditos, dispensados desta formalidade os credores por depósitos ou por letras de câmbio de aceite da instituição financeira liquidanda” (art. 22). 3.1. Ainda que a executada pudesse, em homenagem ao princípio da cooperação, ter comunicado ao juízo a decretação de sua liquidação extrajudicial, a inércia quanto a tal providência não tem o condão de impor o prosseguimento do feito executivo até seus ulteriores termos, uma vez que a suspensão da execução, nesta hipótese, decorre de norma cogente, insuscetível de ser desconsiderada, seja por convenção das partes, seja pelo magistrado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.